Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801234-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAURA MENES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0801234-85.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ MIRI/PA

PACIENTE: MAURA MENES DE MORAES

IMPETRANTE:

ADVOGADO
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA Nº 26.494)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGITIMA DEFESA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NULIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. É incabível o exame de existência da excludente de ilicitude – legitima defesa –, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, na hipótese dos autos, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2.
A ausência da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa falta não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

3.
Mostra-se correta a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, uma vez que está fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade da coacta, revelada pelo seu modo de agir, eis que
ceifou a vida de seu companheiro com golpes de faca.

4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência dessas providências.

5. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Maura Menes de Moraes
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega nulidade da prisão em flagrante, diante da não realização da audiência de custódia.

Sustenta, também, que a coacta sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção por ausência de justa causa, como o argumento de que a conduta imputada foi praticada em legítima defesa, bem como que a decisão formalizada de sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

Defende, ainda, que a coacta detém predicativos pessoas favoráveis para responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos requer:

“1 - DEFIRA a medida liminar e RELAXE a prisão preventiva da paciente, haja vista a não realização de audiência de custódia, o que violou a resolução nº 213/2015 do CNJ, o art. 310 do CPP e atual entendimento do STF, através do julgamento do HC 186, expedindo-se o competente alvará de soltura;

2 – Se o entendimento de Vossa Excelência não for pelo relaxamento da prisão, que seja DEFERIDA a medida liminar para REVOGAR a prisão preventiva da paciente, considerando que sua conduta está amparada pela legítima defesa, o que exclui o crime, não havendo motivos para subsistir o decreto constritivo, expedindo-se o competente alvará de soltura;

3 - Requer o envio de ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe;

4 - Requerer, também, a intimação do representante do Ministério Público, para que dê seu parecer;

5 - Por fim, CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e RELAXAR a prisão preventiva da paciente, haja vista a não realização de audiência de custódia, o que violou a resolução nº 213/2015 do CNJ, o art. 310 do CPP e atual entendimento do STF, através do julgamento do HC 186, ou, então, REVOGAR a prisão preventiva da paciente, considerando que sua conduta está amparada pela legítima defesa, o que exclui o crime, não havendo motivos para subsistir o decreto constritivo, expedindo-se, em ambos o casos, o competente alvará de soltura.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu esse pleito, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.604.938).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (Id. nº 4726.627).

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, destaco que o argumento de que a coacta teria agido em legitima defesa é, em verdade, questão afeta à alegação de inocência, e, como tenho afirmado reiteradas vezes, apesar de admitir-se a impetração de
habeas corpus
com este fundamento, a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade deve ser demonstrada de forma incontestável e incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

No mérito, em que pese a combativa fundamentação do impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente.

Em relação à alegação de inobservância da audiência de custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao ressaltar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito à s garantias processuais e constitucionais do paciente,
in verbis
:

“ (...)1. Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese. 2. Esta Corte tem entendido que, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar" (HC n. 420.527/CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 11/5/2018). (...) (HC n. 543.459/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/2/2020, grifei)”.

Portanto,
não se trata de regra imperativa
. Ademais, não houve por parte da defesa técnica qualquer indicativo de que os direitos constitucionais e legais da flagranteada foram maltratados durante o procedimento.

Acrescento, ainda, que excepcionalmente as medidas adotadas para se evitar aglomeração de pessoas durante a pandemia do coronavírus podem legitimamente justificar a não realização do referido ato.

Ademais, observa-se que a não realização da audiência de custódia ocorreu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada.

De outra banda, a despeito da tese de carência de fundamentos idôneos para a imposição da prisão cautelar da paciente, tenho como certo que não merece prosperar.

Explico. Ao contrário do que sustenta a impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva da coacta, uma vez que possui fundamento concreto em elementos dos autos, revelando a periculosidade real da paciente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, como evidenciam os trechos extraídos da decisão que decretou a medida constritiva:

“
É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em tela, levando em consideração o depoimento do condutor, das testemunhas, bem como o depoimento do próprio flagranteado perante a autoridade policial, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta também configurado nos autos, a conduta imputada ao flagranteado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos deste APF, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da periculosidade do sujeito, evidenciada pelo modus operandi em que o crime supostamente foi praticado, eis que a vítima teria sido golpeada com vários golpes de faca, tendo provocado grande repercussão na localidade onde ocorreu o fato, trazendo intranquilidade e insegurança aos locais, pelo que se faz imprescindível a retirada do suspeito do convívio da comunidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MAURA MENES DE MORAES, nos termos na fundamentação supra.”

Tenho, portanto, que o Juízo apontado coator bem destacou a periculosidade da paciente que, ao que indicam as informações constantes nos autos,
ceifou a vida de seu companheiro com golpes de facada, tendo inclusive confessado o crime perante a autoridade policial.

Assim, após análise dos autos, fica evidente ser imperativo manter a segregação cautelar da paciente, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelo modo de agir na prática criminosa, reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de excludente de ilicitude legítima defesa, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, no qual o paciente, na calçada da residência da vítima, teria desferido uma facada nas costas da vítima, a empurrando no chão, tendo ainda a puxado pela perna para continuar desferindo-lhe golpes de faca, vindo a óbito;
recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além do paciente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, responde pelo crime de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 596.128/RN, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 03/12/2020).

Por fim, sobre as condições pessoais da coacta rememoro que elas não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida,
denego-a
.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021